Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-95.2021.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000210-95.2021.8.05.0184 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BMG SA e outros Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI, FABIO FRASATO CAIRES, ROBERTO DOREA PESSOA APELADO: IRANI SANTOS VALE Advogado(s):RICARDO MARTINS LEITE ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EARESP 676.608/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial ou à reapreciação dos fundamentos adotados, salvo nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC). II - Não há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da modulação de efeitos firmada no EAREsp 676.608/RS, pois a restituição em dobro encontra fundamento autônomo na ausência de engano justificável e na falha na prestação do serviço. III - A modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS refere-se apenas à exigência de comprovação de má-fé como requisito para a restituição em dobro, não afetando hipóteses anteriores nas quais a má-fé ou a falha do serviço bancário restou caracterizada. IV - Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000210-95.2021.8.05.0184, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e outros e como apelada IRANI SANTOS VALE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.